Tribunal: STF
Processo: ARE 1332378
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente por Maria de Fátima Silva contra a decisão monocrática em que se negou seguimento ao agravo interposto pela ora embargante contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário.



    A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada foi omissa “quanto à alegação, deduzida nas razões de recurso extraordinário, acerca da violação e negativa de vigência ao artigo 93, IX, e ao artigo 5º, XXXVII e LIII, da Constituição,em razão dos embargos de declaração opostos da decisão do colegiado ampliado do Tribunal Regional Federal da 04ª Região terem sido julgados apenas por três desembargadores”.



    Decido.



    Com razão a embargante, haja vista que na decisão ora atacada não foi examinada expressamente a alegação suscitada no apelo extremo relativa à ocorrência de nulidade no julgamento dos embargos declaratórios opostos por Maria de Fátima Silva contra o acórdão proferido em 13 de outubro de 2016 pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Assim, passo ao exame dessa questão.



    No apelo extremo, a ora embargante suscitou violação dos artigos 5°, incisos XXXVII e LIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal em razão dos embargos de declaração opostos da decisão do colegiado ampliado terem sido julgados apenas por três desembargadores.



    Nesse ponto, afirmou que:



    “No presente caso, não houve identidade entre o órgão que julgou os embargos de declaração e aquele que prolatou o acórdão embargado. No presente caso, o acórdão foi originariamente julgado pelos integrantes da 03ª Turma do TRF4, desembargador relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, desembargador RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, e juiz federal convocado SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, tendo o julgamento sido sobrestado nos termos do artigo 942, do NCPC. Na sessão subsequente, o acórdão foi integrado pelos votos dos desembargadores da 04ª Turma do TRF4, LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE e CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JÚNIOR. 



    Opostos embargos de declaração, conforme se verifica do extrato da ata de sessão de 14/03/2017, os mesmos foram apreciados e julgados pelo Juiz Federal FRIEDMANN ANDERSON WENDPAP (que não participou do julgamento original), pela desembargadora MARGA INGE BARTH TESSLER (que não participou do julgamento original) e pelo desembargador revisor RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, sendo que a relatoria dos embargos de declaração ficou com o Juiz Federal convocado! Ou seja, dos 05 (cinco) desembargadores que julgaram o recurso de apelação no rito do artigo 942, do NCPC, apenas 01 (um) apreciou os embargos de declaração. Sequer o relator do recurso de apelação participou do julgamento dos embargos!”



    A irresignação, entretanto, não merece prosperar, haja vista que a tese sobre alegada nulidade ocorrida no Tribunal de origem no julgamento dos embargos declaratórios, trazida no recurso extraordinário da embargante, carece do necessário prequestionamento. 



    Com efeito, a Corte de origem, ao examinar os embargos declaratórios opostos pela ora recorrente contra o acórdão da apelação, não tratou dessa questão relativa ao quorum necessário para julgamento dos referidos embargos de declaração, sendo certo, igualmente, que não foram opostos novos embargos de declaração para suscitar essa matéria perante o TRF da 4ª Região.



    A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se a suposta violação ao dispositivo constitucional surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de se prequestionar a matéria, o que não ocorreu. 



    Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Forma de pagamento de remuneração de servidores públicos detentores de mandato sindical. Alegadas ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Reexame de legislação ordinária. Impossibilidade. 1. As normas cuja violação foi alegada no recurso extraordinário não foram debatidas nos acórdãos recorridos. Ausência do necessário prequestionamento, a impedir a análise das alegadas violações. 2. Se a suposta infringência surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos embargos declaratórios a fim de se prequestionar a matéria, o que não ocorreu. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. A análise da eventual inconstitucionalidade da modalidade de pagamento dos salários de servidores públicos detentores de mandato sindical demanda a reapreciação da legislação de regência, o que é inviável na via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.288.601/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/21 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 5º, LIV E LV; 6º; e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. O artigo 6º da Constituição Federal não se encontra prequestionado, porque, embora suscitado nos embargos de declaração opostos, não foi argüido nas razões do recurso interposto perante o Tribunal a quo. 2. Os artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, sequer foram suscitados nos embargos de declaração. Se a alegada ofensa à Constituição surge com a prolação do acórdão proferido em embargos de declaração, impõe-se a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de que seja suprido o requisito do prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 696.326/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 21/5/10 - grifei).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de ofensa ao art. 5º, LXIX e 97, da Carta Magna. Ausência de prequestionamento. Caso a violação à Constituição surja no julgamento do acórdão recorrido, torna-se indispensável à oposição dos embargos de declaração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 411.859/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    “I - Servidor do Distrito Federal requisitado para servir no Poder Legislativo Federal (Câmara dos Deputados):direito à incorporação dos quintos com base na gratificação efetivamente percebida no órgão requisitante: decisão recorrida fundada em leis locais, não prequestionados os dispositivos constitucionais suscitados no RE (CF, arts. 5º, XXXV, 18 e 93, IX): incidência da Súmula 282. II - Prequestionamento e embargos de declaração. 1. Os embargos de declaração só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido omissa a respeito da matéria suscitada no RE. No caso, em relação ao artigo 18 da CF, não suprido esse requisito, porque não aventada, antes dos embargos declaratórios, a incompatibilidade da pretensão da autora com a referida disposição constitucional. 2. Quanto à contrariedade dos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição, atribuída à decisão dos embargos de declaração, para a satisfação do requisito do prequestionamento era necessário novos embargos de declaração, não opostos” (RE nº 358.309/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/6/03)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada pela embargante, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima, mantida, no mais, a decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente